Tribunal: TJDFT
Processo: 0745908-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GUARDA DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DE RENDA COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou recolhimento de honorários periciais.
2. Parte agravante alega alteração significativa na condição econômica, guarda judicial de menor com TEA, despesas médicas elevadas e renda instável proveniente de trabalho como motorista de aplicativo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. Razões de decidir
4. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a gratuidade de justiça é assegurada àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
5. A existência de veículos automotores em nome da parte não afasta, por si só, a concessão do benefício, sobretudo quando não demonstrada liquidez suficiente para custear as despesas processuais.
6. Comprovada a redução da capacidade financeira da recorrente, intensificada pela guarda judicial de menor portador de TEA, que exige cuidados especiais e despesas permanentes, não se identificam elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.
7. Teses fixadas pelo STJ nos REsp 1.988.686, 1.988.687 e 1.988.697: vedação ao uso exclusivo de critérios objetivos para indeferimento da gratuidade; necessidade de oportunizar comprovação quando houver indícios de capacidade econômica; parâmetros objetivos apenas em caráter suplementar.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.686, REsp 1.988.687 e REsp 1.988.697. TJDFT, Acórdão 1372093, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 15/09/2021.